Tribunal: TJBA
Processo: 0520912-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520912-21.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: RD LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DE NOVAS CUSTAS E INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. ATO COMISSIVO QUE AFASTA A DESÍDIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM CINCO DIAS. DESCUMPRIMENTO DO §1º DO CITADO DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE APOIO LOGÍSTICO AO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0520912-21.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelados RD LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator